Tribunal: TJDFT
Processo: 0703145-29.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703145-29.2020.8.07.0009 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: AILTON CORDEIRO BARROSO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SUPRESSÃO DE TRIBUTO POR MEIO DE FRAUDE À FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. APROPRIAÇÃO INDÉBITA TRIBUTÁRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 12, I, DA LEI 8.137/1990. GRAVE DANO AO ERÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O grave dano à coletividade apto a ensejar a causa de aumento prevista no art. 12, I, da Lei n° 8.137/1990, deve ser evidenciado objetivamente a partir do montante suprimido pelo sentenciado e, a definição do grave dano à sociedade está relacionada ao valor originário do débito, sem considerar os juros e multas porventura aplicados.1.1. A definição de valor vultuoso para fins de aplicação da causa de aumento prevista no art. 12, I, da Lei 8.137/1990, abarca sonegações cujo valor originário, sem os acréscimos legais, supere a quantia de 1 (um) milhão de reais. Precedentes. 2. Recurso conhecido e desprovido. O Ministério Público alega que o acórdão impugnado negou vigência ao artigo 12, inciso I, da Lei 8.137/1990, sustentando que na apuração do valor sonegado, para fins de incidência da causa de aumento de pena relativa ao grave dano à coletividade, deve incidir acréscimos legais, como multa, juros e correção monetária. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 12, inciso I, da Lei 8.137/1990. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030